Tribunal: STF
Processo: ARE 1366286
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. CAPES. BOLSA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM LETRAS - PROFLETRAS. PORTARIA N. 289/2011 - MEC. PRAZO MÁXIMO DE 24 MESES. PAGAMENTO. VINCULAÇÃO A DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. NÃO CABIMENTO. ENUNCIADO N. 82 DAS TR-RJ. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 167, II, e 207, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    5. O que se infere a partir do contexto fático-probatório retratado é que a recorrida comprovou ter cursado o Mestrado em Letras no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Letras - PROLETRAS no período de 01/03/2016 a 13/04/2018, enquanto que somente recebeu o valor total de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais) [evento 1 - EXTR7] correspondente a 15 meses de bolsa no valor mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Por conseguinte, não foram pagas as cotas iniciais do curso, período de março a novembro de 2016 correspondente a 9 meses de bolsa, o que perfaz o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).



    6. Oportuno registrar que o Mestrado foi cursado após a edição da Portaria nº 289/2011 do Ministério da Educação - MEC1 , a qual dispôs sobre a concessão das bolsas controvertidas e fixou o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses para o recebimento. Na oportunidade o Juízo de primeiro grau, dada a peculiaridade do caso e o caráter incontroverso do direito em foco, desacolheu as alegações da entidade pública recorrente no sentido da presença de óbices burocráticos e orçamentários para a satisfação do crédito da recorrida. 



    [...]



     



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal exigiria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento incabível em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.3.2016. RECEBIMENTO DE BOLSA DE PÓS-GRADUAÇÃO. AUTORIZAÇÃO PARA RECEBIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA. PORTARIA CONJUNTA CAPES-CNPq 1/2010. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de recebimento de complementação financeira pelo bolsista, seria necessário o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. 2.Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Fica a parte vencida exonerada de honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 do STF. (RE 921.897-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 07/12/2016)



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS. REQUISITOS PARA INGRESSO. DECRETO Nº 7.642/2011. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase processual. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 945534-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 14/03/2017)



    No mesmo sentido: (ARE nº 1.125.254/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/6/18 e ARE nº 782.601/DF–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/2/14).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente